Tribunal: TJDFT
Processo: 0729822-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729822-52.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME APELADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A REPRESENTANTE LEGAL: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O A MM.a Juíza, ao proferir a sentença de ID 41804017, extinguiu o processo ante o indeferimento da petição inicial, porquanto o autor deixou de retificar a peça inaugural dentro do prazo legal. Dispõe o § 7o do artigo 485 do Código de Processo Civil que o magistrado terá o prazo de cinco dias para exercer o juízo de retratação nos casos de extinção sem resolução do mérito. No caso, verifico que, após a interposição do apelo (ID 41804027), não houve manifestação acerca de eventual retratação. Assim, com o objetivo de evitar possíveis alegações de nulidade de procedimento, bem como pela possibilidade de modificação da sentença pelo douta Magistrada, deverá a Secretaria remeter os autos à instância de origem para o cumprimento do dispositivo legal supracitado. Se não houver retratação, retornem-me os autos conclusos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador